Tribunal: TJMT
Processo: 1026350-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026350-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Trancamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAUSTENIS MENDES VIANA - CPF: 040.139.041-10 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, “
A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS [...] NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR - PERDA DO OBJETO - JULGADO DO TJMT – ATIPICIDADE DA CONDUTA – HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Se a autoridade apontada como coatora revoga a prisão preventiva, fica prejudicado o habeas corpus que tem esse objeto (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp 1963301/CE).

Segundo orientação do c. STJ, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (AgRg no HC nº 599.076/PR).

“
Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional
” (TJMT, HC NU 1002084-42.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026350-59.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): RAUSTENIS MENDES VIANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RAUSTENIS MENDES VIANA contra ato comissivo do Juízo da 2
ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1026350-59.2022.8.11.0000), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de posse irregular de munições de uso permitido e desobediência
- art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do CP -
(ID 154204657 – fls. 37/43).

O impetrante sustenta que: 1) “
a conduta imputada ao paciente é [...] insignificante
”, visto que foram apreendidos 4 (quatro) munições calibre .32, 3 (três) munições calibre .28, 2 (duas) munições de calibre .36, 1 (um) cartucho de calibre .36 e 1 (um) coldre de revolver “
desacompanhadas de arma de fogo
”; 2) “
a existência de condições pessoais desfavoráveis [...] não impede a aplicação do princípio da insignificância
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, com “
trancamento do inquérito policial ou ação penal
” e concedida a liberdade provisória ao paciente

(ID 154204656), com documentos (ID 154204657).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, em plantão judiciário (ID 154235675).

O Juízo singular prestou informações

(ID 154693167).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Falta de fundamentação – Inexistência dos pressupostos/requisitos para a prisão cautelar – Ofensa ao princípio da homogeneidade – Possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas – Improcedência – Decisão fundamentada – Risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente (quatro condenações) – Paciente que estava com mandado de prisão pendente de cumprimento, decorrente de condenação definitiva, quando foi preso novamente por, em tese, praticar outros delitos – Ausência de ofensa ao princípio da homogeneidade – Prisão preventiva não se confunde com prisão decorrente de cumprimento de pena – Medidas cautelares não cabíveis no caso concreto – Pela denegação da ordem”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 155078194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 6.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Os Policiais Militares, RAFAEL DINIZ SOARES e JEFFERSON DOS SANTOS CARVALHO, declararam que:

“ratifica as informações narradas no boletim de ocorrência acima citado, que são as seguintes: "ESTA GU PM FOI ACIONADA DURANTE O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO ONDE FOMOS INFORMADOS VIA COPOM 190 QUE NAS PROXIMIDADES DO MERCADO BERTE NA AVENIDA IMIGRANTES UM ENTREGADOR FOI AMEAÇADO POR QUATRO OCUPANTES DE UM VEICULO GOL PRATA MODELO G3 DUAS PORTAS E RODAS SEM CALOTAS DE PLACA HRZ-0734, O SOLICITANTE INFORMOU QUE OS QUATRO OCUPANTES DO VEICULO TERIAM MANDADO ELE IR EMBORA POIS IRIAM MATAR QUE ESTIVESSE NA RUA, QUE SEGUNDO O SOLICITANTE OS QUATRO OCUPANTES DO VEICULO ESTARIAM DE POSSE DE ARMAS DE FOGO DO TIPO REVOLVER E PISTOLA, E QUE TERIAM SEGUIDO NA AVENIDA IMIGRANTES SENTIDO BAIRRO ROTA DO SOL. DIANTE DOS FATOS AS EQUIPES DE SERVIÇO REALIZARAM RONDAS NAS IMEDIAÇÕES NO INTUITO DE LOCALIZAR O VEICULO, A EQUIPE DO 3ºSGT ALMEIDA E CB PM BRITO LOCALIZOU O VEICULO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA NA AVENIDA BLUMENAU Nº710, QUE DESLOCAMOS EM APOIO E AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA AVISTAMOS DUAS PESSOAS EM UM CONJUNTO DE KITNETS AO LADO DA RESIDÊNCIA QUE AO AVISTAREM AS EQUIPES POLICIAS CORRERAM PARA OS FUNDOS PULANDO O MURO DA RESIDÊNCIA (710), DE IMEDIATO FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO E POR DIVERSAS VEZES FOI ORDENADOS QUE PARASSEM, POREM NÃO OBEDECERAM AS ORDEM, NO MOMENTO EM QUE NÓS (SD PM DINIZ/SD PM CARVALHO) ESTÁVAMOS PULANDO O MURO DA RESIDÊNCIA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM CASAL SAIR CORRENDO DE DENTRO DE UMA CASA QUE FICA NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA (710) COM UMA BOLSA NA MÃO E ENTRARAM NA RESIDÊNCIA DA FRENTE (MESMO TERRENO), QUE FOI VERBALIZADO PARA QUE ESTES SAÍSSEM PARA FORA DA RESIDÊNCIA QUE APOS ALGUNS MINUTOS AMBOS SAÍRAM O HOMEM QUE ESTAVA TORNOZELADO E UMA MULHER, QUE FOI PERGUNTADO SOBRE A BOLSA QUE ESTARIA EM POSSE DELES ONDE AMBOS NEGARAM QUE ESTARIAM COM ALGO EM MÃOS E SOMENTE ESTARIAM ASSUSTADOS, FOI POSSÍVEL SENTIR O ODOR DE MACONHA NO LOCAL. E LOGO AS EQUIPES REALIZARAM UMA BUSCA ONDE FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SHROTS DO ABORDADO UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO O MESMO AFIRMOU QUE TERIA JOGADO UMA PONTA DE MACONHA (CIGARRO) QUE ESTARIAM FUMANDO, EM REVISTA PELA RESIDÊNCIA ACOMPANHADOS DA PROPRIETÁRIA MÃE DO CONDUZIDO, FORAM LOCALIZADAS PELO SD PM DINIZ QUATRO MUNIÇÕES DE CAL. .32 INTACTAS E DUAS MUNIÇÕES RECARREGADAS DE CAL. .28 E UM ESTOJO DO MESMO CALIBRE BEM COMO TRES CARTUCHOS INTACTOS DE CAL. .36. E UM COLDRE DE REVOLVER. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE LOGO APÓS A EQUIPE LOCALIZAR OS OBJETOS ILÍCITOS AFIRMOU QUE SERIAM TODOS SEUS. VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ A DEL. POL. DE SORRISO-MT SEM LESÕES CORPORAIS."; QUE a ocorrência foi entregue na Delegacia às 01h44m; QUE solicita que seja feita uma correção no termo de apreensão, onde estão escritas três munições calibre .36 recarregadas, se leia 02 munições calibre .36 recarregadas; QUE as munições foram localizadas em cima do armário da cozinha e o coldre foi encontrado na sala” (ID’s 105698933 e 105698934). [...]

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP, mostram-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do sistema SIAP, onde se observa que ele é contumaz na prática de delitos, além de ser agente multireincidente, ao passo que cumpre pena no executivo de pena n.º 0001528-54.2009.8.11.0040 – 4 condenações.

Assim, constata-se que a liberdade do custodiado, evidentemente, coloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’[...].”
(Victor Lima Pinto Coelho, juíza de Direito – ID 154204657 – fls. 37/43)

Em 25.1.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por posse irregular de munições de uso permitido e desobediência - art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 330 do CP – e requereu o “relaxamento da prisão” do paciente (PJE nº 1000616-49.2023.811.0040).

Em 26.1.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia, “relaxou” a prisão e determinou a expedição de alvará de soltura (PJE nº 1000616-49.2023.811.0040).

Pois bem.

A prisão preventiva decretada em período recente foi revogada pelo Juízo singular [em 26.1.2023], de modo que afigura-se prejudicado este
habeas corpus
no que se refere ao pleito de liberdade provisória (CPP, art. 659 e RITJMT, art. 159).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
A soltura do paciente, após a impetração da ordem de habeas corpus, implica na perda superveniente do objeto, e, de consequência, na prejudicialidade do recurso
.” (TJMT, HC nº 29856 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.4.2016)

No tocante ao trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, verifica-se que, além da presente ação por posse irregular de munições de uso permitido e desobediência, praticados em 5.12.2022, na Comarca de Sorriso (PJE nº 1000616-49.2023.811.0040), o paciente possui quatro condenações definitivas, sendo 2 (duas) por roubos majorados, uma por roubo simples e uma por tráfico de drogas, com pena unificada em 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado (SEEU nº 0001528-54.2009.8.11.0040), a indicar reiteração delitiva.

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” AgRg no REsp 1963301 / CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.9.2022).

Além disso, para a caracterização da atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente “
sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor
” (STJ, HC nº 553.872/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2020). Em outras palavras, a reiteração delitiva “
se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 599.076/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Considerada a reiteração delitiva do paciente, não se mostra palusível reconhecer a atipicidade da conduta em
habeas corpus
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional
.” (HC NU 1002084-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 29.3.2021)

Assim sendo, a ação penal deve ser processada regularmente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023